Tribunal: TJBA
Processo: 8006595-43.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006595-43.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: DELSON HONORIO GONZAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. JUNTADA DE DECRETO DE EXONERAÇÃO DO PROCURADOR CADASTRADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA.

I. C
aso em exame

1. A presente demanda se trata de execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso objetivando a cobrança de TFF dos exercícios financeiros de 2014 a 2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da decretação da extinção do processo por abandono da causa, quando o Município alega a inexistência da intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Existência de petição do procurador acerca da publicação do seu decreto de exoneração. Ausência de apreciação da petição e intimação da parte para regularizar a sua representação.

4.
N
a hipótese da paralisação do processo
ou
para caracterizar o abandono da causa aptos a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora. Em que pese a existência de indícios de que a parte atuou com absoluta desídia, a intimação pessoal é ato imprescindível para certificar a inércia da parte.

IV. Dispositivo

APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006595-43.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelado DELSON HONORIO GONZAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA